Tribunal: TJMT
Processo: 1019588-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019588-95.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO SISTEMA S.A
AGRAVADOS:- APARECIDA PERRI BRUNETTA e ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA
Agravo de Instrumento n. 1019588-95.2020.8.11.0000 de decisão da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Execução, indeferiu os pedidos de prosseguimento dos atos expropriatórios em relação à Aparecida Brunetta; e o levantamento do valor depositado referente à safra de 2018/2019, até que seja oportunizada a manifestação da parte contrária e apreciada a prestação de contas, ainda que apresentado seguro garantia.
O agravante alega que a agravada busca de todas as formas impossibilitar qualquer ato processual, em especial os de excussão patrimonial.
Aduz que o efeito suspensivo em questão foi concedido no Recurso Especial com o fim específico de impedir o leilão já iniciado para alienação da integralidade do imóvel de propriedade de Antonio e Aparecida Brunetta (matrícula 415 do CRI de Campo Novo do Parecis), o que não se confunde com suspensão sine die das outras execuções movidas por ele (agravante).
Aduz que, quanto ao levantamento dos valores relativos à safra 2019/2020, o decisum (i) esvazia por completo a razão de ser do seguro garantia apresentado nos autos de origem, transformando-o em um encargo excessivo e desnecessário para o Banco; (ii) privilegia a postura beligerante dos Agravados, que, mais uma vez, irão buscar, a todo e qualquer custo, criar empecilhos à satisfação, ainda que parcial, do direito de crédito do Banco; e (iii) viola o comando do acórdão desta Câmara no agravo de instrumento no 1005153-19.2020.8.11.0000, que consignou, de forma expressa, que a apólice apresentada na origem é suficiente para permitir o levantamento de parte do crédito do Banco.
Argumenta que não é necessário aguardar a manifestação da parte adversa sobre a prestação contas para, então, ser autorizado o levantamento da quantia já garantida por seguro.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, o valor em que se busca a imediata liberação é expressivo, o que demanda cautela.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 29 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator